Tribunal: TJDFT
Processo: 0069677-02.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO DO PATRONO E DA PARTE, DESTA, PESSOALMENTE. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ART. 485, § § 2o E 6o, DO CPC.

1. Para que se extinga o processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, é indispensável que se intime a parte autora, pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco (5) dias, bem como o advogado constituído, por meio de publicação no órgão oficial de imprensa.

2. Nos casos de extinção do processo por abandono, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado, conforme determina o art. 485, § 2o, do CPC.

3. Além disso, de acordo com o art. 85, § 6o, do CPC, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios mesmo em casos de sentença sem resolução de mérito.

4. Apelo do autor não provido. Recurso do réu provido.